Tribunal: STF
Processo: Rcl 89536
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Previdenciário. Agravo regimental na reclamação. Agravo Regimental. Pensão por morte. Limite etário. Matéria infraconstitucional. Súmula Vinculante n. 10. Agravo Regimental Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional proposta contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, afastando a aplicação do art. 42, § 2º, da Lei Estadual nº 7.751/2015, sob o fundamento de incompatibilidade com as normas gerais federais previdenciárias, notadamente a Lei nº 9.717/1998 e a Lei nº 8.213/1991.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante n. 10.

    III. Razões de decidir

     3. A controvérsia foi resolvida pelo Tribunal de origem a partir da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, especificamente a Lei federal nº 8.213/1991 e a Lei nº 9.717/1998, em conjunto com a legislação estadual pertinente, sem que houvesse declaração de incompatibilidade entre a Lei Estadual nº 7.751/2015 e a Constituição Federal.

    4. Qualquer alegada ofensa à Constituição seria, portanto, meramente reflexa. É entendimento consolidado desta Suprema Corte que, nessas hipóteses, não há violação direta ao texto constitucional apta ao cabimento da reclamação.

    5. A interpretação e aplicação de normas jurídicas pelo órgão julgador, com base no conjunto fático-probatório, não configuram afronta à Súmula Vinculante nº 10.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental desprovido.